Tribunal: TJPA
Processo: 0007653-40.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007653-40.2009.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA PENAL)
APELANTE: EVALDO DE SOUSA BRAGA (Francelino Eleutério da Silva - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: VÂNIA FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O exercício do direito ao silêncio não implica vedação a que perguntas sejam dirigidas pela Acusação ao acusado, na exata expressão da última parte do artigo 186, do Código de Processo Penal, vedado, naturalmente, exercício de coação para que sejam elas respondidas, o que não foi o caso. Por tal, não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia.
2. Não demonstrando a defesa que a simples indagação pelo representante ministerial sobre o fato do recorrente se recusar a responder as perguntas do Ministério público e do Juízo, interferiram na decisão do Conselho de Sentença com os fatos sub judice, em observância ao princípio do pas de nullite sans grief, não há prejuízo a justificar a declaração de nulidade.
3. A pena-base fixada pelo magistrado sentenciante atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EVALDO DE SOUSA BRAGA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém que, após condenação pelo Tribunal do Júri, nas penas do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, lhes impôs a pena total de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pena essa que foi diminuída para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em razão de ter ficado preso 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias cautelarmente, bem como o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado.

Consta da denúncia que, no dia 12/09/2009, por volta de 00h00, a vítima Rangel Charles Pires da Silva, quando se encontra às proximidades do Clube Santo Antônio, localizado na Vila de Alter do Chão, sofreu uma tentativa de homicídio por parte do acusado Evaldo Sousa Braga, que foi preso em flagrante logo após a prática delitiva.

Consta, ainda, que a vítima se encontrava próximo ao Sairódromo acompanhado de sua namorada Marly de Sousa Mafra, de Marlice de Sousa Mafra e do marido desta última, ocasião em que o acusado aparentando estar embriagado passou por estes, dizendo para que os mesmos saíssem da frente, o que foi feito.

Após o fato acima descrito, o réu retornou na companhia de aproximadamente 10 (dez) indivíduos e sem qualquer motivação, pegou uma faca que estava segura em seu corpo, aplicou violenta facada nas costas da vítima, que não pode esboçar qualquer reação, haja vista que se encontrava de costa para o autor.

Pontua a denúncia, que após lesionar a vítima, o acusado ainda tentou lesionar outra pessoa não identificada pelas testemunhas, não obtendo êxito e, que após repassar a faca para o menor conhecido como `Rodrigo¿, se evadiu do local do crime, sendo posteriormente detido por policiais militares, assim como foi reconhecido pela namorada de Rangel.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o indigitado, imputando-lhes o delito previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou (fls. 120/123) o indigitado pelo delito descrito na exordial, decisão da qual houve interposição de recurso em sentido estrito (fls. 126/130), sendo este julgado improcedente por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal.

O réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 18/08/2015, tendo, o Conselho de Sentença (fls. 263/264), reconhecido a responsabilidade criminal do recorrente, condenando-o pelo delito ao norte delineado, aplicando a reprimenda corporal de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do apelante interpõe o presente recurso, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ¿a¿ e ¿c¿, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões nos termos do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Às fls. 275/283 o recorrente apresenta suas razões, onde suscita, preliminarmente, a nulidade do feito, haja vista que durante os debates o representante do Ministério Público perguntou à defesa do apelante qual a razão deste não querer responder as perguntas formuladas pelo juiz e pela acusação, ferindo o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, bem como o art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis ao apelante.

Em contrarrazões (fls. 285/288), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Distribuídos os autos a minha relatoria e estando o feito instruído com as razões e contrarrazões, determinei sua remessa ao
custos legis
para manifestação.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 296/307).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 31/03/2016.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA

Sustenta a Defesa de EVALDO DE SOUSA BRAGA a ocorrência de nulidade posterior à decisão de pronúncia, à medida que, não obstante ter sido orientado pelo seu patrono e manifestado o desejo de permanecer em silêncio quando do interrogatório em plenário, o advogado foi indagado sobre o motivo pelo qual o acusado se recusou a responder as perguntas da acusação e do juízo.

Sem razão o recorrente.

Da Ata de Julgamento acostada às fls. 272/273, vislumbra-se que o Juiz Presidente depois de qualificar o acusado se este pretendia responder as perguntas que seriam feitas pelo magistrado, Ministério Público, defesa e dos jurados, nesta ordem, o mesmo disse que só responderia as perguntas da defesa e dos senhores jurados, tendo o juiz presidente acatado a pretensão do apelante.

Já durante a fala da acusação, o advogado do recorrente pediu que constasse em Ata a menção feita pelo Promotor de Justiça, quando instigou a defesa a responder o motivo pelo qual o réu não quis responder as perguntas do MP e do Juiz, pedido que foi deferido pelo magistrado.

O princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
) traduz a ideia de que nenhuma pessoa será obrigada a se auto incriminar ou produzir prova contra si mesmo, de modo que não poderá ser compelida, seja por autoridade pública ou por particular, a fornecer qualquer tipo de informação, objeto ou prova que o incrimine, direta ou indiretamente.

Assim como o princípio da não autoincriminação, o direito ao silêncio consiste em uma das facetas do princípio da ampla defesa. Segundo o magistério do Prof. LUIZ FLAVIO GOMES, é somado ao direito de não colaborar com a investigação ou a instrução criminal; ao direito de não declarar contra si mesmo; ao direito de não confessar e ao direito de não falar a verdade.

No que tange ao júri, a Constituição, ao definir como direito fundamental a plenitude de defesa (art. 5º, inciso XXXVIII), garantiu que, diante do tribunal popular, o acusado poderá se valer mais do que a ampla defesa, de modo que, para além do exercício da defesa técnica e da autodefesa, ao acusado permitisse a utilização de argumentação não jurídica, que faça referências a questões sociológicas, religiosas, de cunho moral e outras.

Dito isso, cristalino que o Ministério Público, titular da ação penal, apenas questionou a defesa sobre o motivo pelo qual o acusado se negou a responder as perguntas da acusação e do juízo, não intimidando ou coagindo o apelante a responder suas perguntas. Na verdade, o recorrente tem o direito Constitucional de permanecer em silêncio, como de fato ocorreu, haja vista que este apenas respondeu aos questionamentos de seu advogado.

Sobre o assunto, cito trecho de decisão do Egrégio Tribunal de justiça do Rio Grande do Sul:
¿APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO MAJORADO. JÚRI. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO. OPÇÃO DO RÉU QUE NÃO IMPEDE A FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO AGENTE MINISTERIAL. INOCRRÊNCIA DE REFERÊNCIA AO SILÊNCIO EM PREJUÍZO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. VEREDITO CONDENATÓRIO. FARATA PROVA ORAL A CORROBORAR A VERSÃO DA ACUSAÇÃO PÚBLICA. SOBERANIA DA DECISÃO POPULAR, MANUTENÇÃO DO QUANTUM DAS PENAS. Apelo improvido¿.
(Apelação Crime nº 70047055918 Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator Manuel José Martinez, Data de Julgamento: 11/07/2012, Primeira Câmara Criminal, Data da Publicação: Diário da Justiça do dia 01/08/2012).

De outro modo, importante frisar que, por exigência do princípio do
pas de nullité sans grief
, a declaração de nulidade que se intenta dependeria da efetiva e inequívoca demonstração do prejuízo suportado pelo acusado em decorrência da suposta coação exercida pela acusação. Ademais, o representante ministerial se dirigiu única e exclusivamente à defesa do apelante sobre o motivo de não responder aos questionamentos da acusação e do juízo, ficando a indagação, inclusive, sem resposta.

O Código de Processo Penal, ao tratar do direito ao silêncio, estabeleceu que, por ocasião do interrogatório, o acusado, após ser cientificado do inteiro teor da acusação, será informado pelo juiz, antes do início da audiência, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (art. 186, CPP). Além disso, definiu-se que o silêncio, além de não importar confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (art. 186, parágrafo único, CPP). Assim, a mera indagação à defesa do apelante sobre o motivo de não responder às perguntas da a acusação, não trouxe qualquer prejuízo ao mesmo.

Não se vislumbra, assim, a ocorrência de qualquer coação por parte da Acusação para que o apelante fosse obrigado a responder aos questionamentos feitos pelo Ministério Público ou pelo juízo, como foi o caso dos autos.

Por conseguinte, não tendo a defesa apontado, objetivamente, o prejuízo decorrente da simples indagação do Ministério Público sobre o motivo do apelante se negar a responder os questionamentos da acusação, impossível anular-se o julgamento, como pretendido pela defesa.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Embora não conste no termo de declaração o registro expresso de que ao acusado foi garantido o direito de permanecer em silêncio, não restou demonstrado, no caso dos autos, qualquer prejuízo concreto à defesa do réu, haja vista ter negado a prática dos fatos a ele imputados, não se autoincriminando, além de ter atribuído o crime a terceira pessoa. Ausente, portanto, a demonstração de prejuízo, inviabiliza-se a decretação da alegada nulidade, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."
(
Acórdão n.1007234
, 20120111882494RSE, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017. Pág.: 171/182).

Rejeito a preliminar suscitada.
2.

REDUÇÃO DA PENA BASE APLICADA AO RECORRENTE AO SEU PATAMAR MÍNIMO

Insurge-se o recorrente EVALDO DE SOUSA BRAGA contra a fixação da pena-base, bem como contra o reconhecimento das circunstâncias judiciais consequências do crime, devendo a pena base ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na primeira fase, o juiz sentenciante analisou e avaliou negativamente as consequências do crime, fixando a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, considerando que o Conselho de sentença no quarto quesito acolheu a tese de que o apelante ¿
agiu mediante recursos que tornaram impossível a defesa da vítima, consistentes em tê-la atacado pelas costas e de surpresa
¿.

Na segunda fase, ante a ausência de incidência de agravantes e atenuantes, ficou mantida a pena em 13 (treze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há incidência de causa de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição de pena, razão pela qual a pena foi diminuída em 1/3 (um terço) - 04 anos e 04 meses -, em virtude da incidência do previsto no art. 14, II, do CP, ficando a pena em definitivo em 08 (oito anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual foi minorada em razão de ter cumprido cautelarmente 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias, ficando 08 (oito) anos) 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

No caso das consequências, objeto da irresignação do recorrente, pontuo que esta extrapolou as inerentes ao tipo, tendo em vista que a ação do apelante colocou a vida da vítima em perigo, devendo permanecer desfavorável ao recorrente.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Ademais, o magistrado de primeiro grau ao fixar a pena base em desfavor do recorrente apenas elevou em 01 (um) ano acima do mínimo legal prevista para o delito ora em análise.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o meu voto.
Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator